Tribunal: TCU
Processo: 040.773/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6796/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial autuada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A (BNB), em desfavor da Associação de Mulheres Dendê Sol (Dendê Sol) (CNPJ 09.164.349/0001-33) e de Maria Cilene Sousa da Silva (CPF XXX.361.833-XX), que atuou na condição de presidente da referida associação por ocasião da assinatura do Convênio BNB/FDR 2011/026 (peça 4), tendo o BNB figurado como concedente e a Associação Dendê Sol, como convenente, no valor total de R$ 44.828,00, cujo objeto foi a execução do projeto "VI Feirão Cearense de Socioeconomia Solidária e Agricultura Familiar - uma experiência autogestionária", por meio do qual foram repassados pela União recursos no montante de R$ 40.828,00. Considerando a não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados (R$ 33.577,25), à luz do que dispôs o Relatório do Tomador de Contas (peça 47); Considerando que, embora o valor histórico do débito apurado fosse inferior ao limite de R$ 100.000,00 estabelecido pelos arts. 6o, §1o, e 19 da IN/TCU 71/2012, alterada pela IN/TCU 76/2016, para constituição da tomada de contas especial, consoante informação da instrução da unidade técnica (peça 57), havia outro débito (TC Processo 040.780/2021-0 ) nos sistemas do TCU envolvendo os mesmos responsáveis, os quais, em conjunto, ultrapassavam o referido limite; Considerando que, nos termos assinalados pela unidade técnica (peça 57), em vista do disposto na Resolução TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 28/6/2013 (peça 15), data da apresentação da respectiva prestação de contas do convênio; Considerando que, tal como também consignado pela unidade técnica (peça 57), a primeira causa interruptiva da prescrição ocorreu em 23/7/2020, com a elaboração do Parecer sobre Relatório Técnico elaborado pelo BNB (peça 17), já decorridos, portanto, mais de cinco anos desde a data de apresentação da prestação de contas; Considerando que outras causas interruptivas da prescrição identificadas pelo Parquet de Contas (peças 18, 21-22 e 26), consoante parecer à peça 60, também ocorridas em 2020, são posteriores ao supracitado momento; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela então Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 57-59) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 60), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.773/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Mulheres Dendê Sol (09.164.349/0001-33); Maria Cilene Sousa da Silva (XXX.361.833-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.